Tribunal: TJBA
Processo: 8008730-78.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008730-78.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO PEREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:
LUIZ AUGUSTO AGLE FERNANDEZ FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CURADORIA ESPECIAL EXERCIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ANTONIO PEREIRA DE JESUS, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia no exercício de curadoria especial, contra sentença proferida nos autos de execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, que extinguiu a execução em razão do pagamento integral da dívida por meio de bloqueio via SISBAJUD e condenou o executado ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a atuação da Defensoria Pública como curadora especial confere presunção de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se é legítima a condenação ao pagamento das custas processuais diante da ausência de comprovação de incapacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não gera presunção absoluta de hipossuficiência econômica, sendo necessária a demonstração concreta da incapacidade financeira da parte representada, conforme entendimento consolidado do STJ.

A citação por edital e a consequente revelia que ensejam a nomeação de curador especial não autorizam, por si sós, a concessão automática da gratuidade da justiça, especialmente quando ausente qualquer prova da condição de hipossuficiência da parte executada.

A alegação genérica da Defensoria Pública, desacompanhada de documentos comprobatórios, é insuficiente para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais imposta na sentença.

A jurisprudência do STJ confirma a inaplicabilidade da presunção de miserabilidade em casos de curadoria especial exercida pela Defensoria Pública, exigindo-se prova da necessidade para concessão da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 91, caput, e 98, § 3º; CTN, art. 156, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 19.10.2020, DJe 26.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.524.060/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23.03.2020, DJe 26.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 978.895/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 12.06.2018, DJe 19.06.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.8008730-78.2023.8.05.0150, em que figuram como apelante
ANTONIO PEREIRA DE JESUS
e apelado
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

07-239